Tribunal: TJMT
Processo: 1024964-70.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024964-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.644.826/0001-00 (EMBARGANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MILA CHRISTIE RIBEIRO DE DEUS - CPF: 062.581.241-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa X Nova Fronteira Construções Ltda., contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, cuja ementa ficou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATESTE DA PARTE CONTRATANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo comprovação de que a parte contratante (Estado de Mato Grosso) atestou a realização do serviço, objeto da cobrança judicial, bem assim que entregou toda a documentação exigida no instrumento contratual, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os Embargos à Execução e, de consequência, extinguiu o processo executivo.

A Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que não analisou o argumento de que o contrato garantido por caução é título extrajudicial passível de execução, bem assim sobre o argumento de que o documento em que o fiscal de obras admite ser devido o valor de R$ 65.606,05 (sessenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e cinco centavos).

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 146765230, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa X Nova Fronteira Construções Ltda., contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ela interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, a Embargante argumenta que o acórdão é omisso, uma vez que não se pronunciou sobre o argumento de que o contrato garantido por caução é título executivo extrajudicial passível de execução, bem assim sobre o argumento de que o documento em que o fiscal de obras admite ser devido o valor de R$ 65.606,05 (sessenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e cinco centavos).

Em que pese à alegação da Embargante, inexiste omissão a ser sanada, já que ficou consignado no acórdão recorrido que o contrato garantido por caução era um título executivo judicial, mas que, em razão da falta do “ateste” da Secretaria de Estado de Cidades, o título não estava apto à execução. Veja-se:

Sabe-se que a lei processual civil classificou como título executivo extrajudicial, o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução, como preceitua o artigo 784, inciso V,
in verbis
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

No caso em questão, o Contrato n. 029/214/00/00-SECID –, firmado entre a empresa Apelante e o Recorrido, é garantido por caução, conforme preceitua a Cláusula n. VI, do referido instrumento contratual (id. 89920484, págs. 01/15).

(...).

Analisando o caderno processual, verifico que, de fato, a empresa Apelante não comprovou o “ateste” da Secretaria de Estado de Cidades, uma vez que o documento constante do id. 89920488, pág. 02 não se presta para tal desiderato, porquanto se trata de um Relatório de Obra que acompanhou a notificação da SECID à Recorrente para que se manifestasse sobre o interesse em rescindir o contrato.

Tal documento não supre a necessidade de a Apelante comprovar que a SECID atestou a realização dos serviços supostamente executados. Logo, não há falar em título extrajudicial apto à execução.

Ademais, está consignado no julgado recorrido que o Relatório de Obra não se prestava a comprovar o “ateste”,
in verbis
:

Analisando o caderno processual, verifico que, de fato, a empresa Apelante não comprovou o “ateste” da Secretaria de Estado de Cidades,
uma vez que o documento constante do id. 89920488, pág. 02 não se presta para tal desiderato
, porquanto se trata de um Relatório de Obra que acompanhou a notificação da SECID à Recorrente para que se manifestasse sobre o interesse em rescindir o contrato.
(Negritei).

Anoto que, na verdade, as teses apresentadas pela Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Diante disso, é evidente que inexiste omissão a ser sanada.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa X Nova Fronteira Construções Ltda., mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022